Tribunal: TJMT
Processo: 1008435-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008435-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BENEDITO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 433.622.579-68 (AGRAVADO), ARNALDO SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos da contadoria judicial referentes à devolução de descontos indevidos, conforme sentença confirmada em parte por acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) existência de excesso de execução; (ii) conformidade dos cálculos com o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contadoria aplicou corretamente os critérios fixados na sentença e acórdão, com INPC e juros de 1% ao mês.

4.

A sentença não determinou devolução de parcelas fixas, mas sim dos valores que superaram R$ 77,21 por desconto.

5.

O contraditório foi respeitado, com plena oportunidade de manifestação do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Prevalecem os cálculos da contadoria judicial quando em conformidade com o título executivo e não infirmados por prova técnica idônea.

2.

Alegações genéricas não afastam a validade de laudo pericial judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 479, 525, §1º, III; art. 487, I; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1009534-02.2022.8.11.0000, j. 09.09.2022; TJMT, AI 1016284-54.2021.8.11.0000, j. 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008435-89.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Arenápolis que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e homologou os cálculos elaborados pelo contador judicial.

O agravante alega excesso de execução porque a sentença estabeleceu a devolução de forma simples corrigida a partir dos descontos, com a tabela prática fornecida por este TJ, com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da audiência de conciliação em 06-06-2018.

Ressalta que foi determinado o valor específico da parcela ((R$71,21), no entanto, a contadoria judicial computou R$201,66.

Diz que, sobre esse valor indevidamente majorado foi aplicado o percentual de honorários advocatícios, resultando também em excesso quanto a essa verba.

Efeito suspensivo indeferido (id. 276384378)

Contraminuta apresentada (id 276584351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

(...)

A Contadoria Judicial apresentou planilha detalhada, atualizando o débito remanescente com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, nos termos da decisão transitada em julgado. O saldo final devido foi apurado no montante de R$ 12.326,24 (doze mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 24/09/2024.

Após a análise dos autos, verifico que os cálculos da Contadoria foram realizados conforme os critérios fixados na sentença e no acórdão proferido em grau recursal, aplicando corretamente os índices de correção monetária e os juros moratórios a partir das datas estipuladas. Ademais, os fundamentos apresentados pela parte executada não demonstram erro material ou discrepância significativa que justifique a alteração dos cálculos periciais.

Ademais, o que se verifica é que o Executado interpretou equivocadamente a decisão judicial ao considerar que o montante a ser restituído seria de R$ 77,21 (setenta e sete reais e vinte e um centavos) mensais, quando, na verdade, a sentença determinou a restituição dos valores que excederam tal quantia em cada desconto indevido.

Dessa forma, não há excesso de execução, sendo inviável o acolhimento da impugnação apresentada.

Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO os cálculos elaborados pelo contador judicial (id. 170169242).
(Id n. 185690254 – autos em primeiro grau)

Na origem, trata-se de Ação declaratória inexistência de débito com pedido de indenização por danos e materiais c/c repetição do indébito, em fase de Cumprimento de Sentença, movida pelo agravado em face do agravante, com o intento de obter o pagamento da quantia de R$15.562,98, decorrente da condenação do agravante para declarar a inexistência dos débitos bem como a condenação da restituição dos valores descontados indevidamente. Para elucidar veja o dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos débitos efetivados pelo requerido em conta do autor entre o período de 10/2010 a 07/2013, na parte que supere R$ 77,21 (setenta e sete reais e vinte e um centavos); b) CONDENAR o réu a restituição dos valores indevidamente descontados em valor excedente, relativo ao período não atingido pela prescrição, qual seja, 12/2011 até 07/2013, de forma simples, devidamente atualizados a partir de cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a contar da audiência de conciliação. Por outro lado JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência reciproca, as partes ratearão as custas processuais. Considerando que o processo correu a revelia, deixo de fixar honorários.”

A sentença de procedência foi reformada em grau de recurso, em decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do autor, ora agravado, veja:

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

Ocorreu o trânsito em julgado em 12/02/2021 e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 06/04/2021, no valor de R$15.562,98.

Intimado, excesso de execução no valor de R$ 7.735,16. Alegou que o valor devido atualizado seria de R$ 10.021,44 - R$ 2.193,62 (depositado judicialmente) apontando como valor devido ao Exequente a importância de R$ 7.827,82. Pugnou caso sua impugnação ao cumprimento de sentença fosse reconhecida, que o excesso no valor de R$ 7.735,16 fossem restituídos.

Diante da controvérsia, o juízo de origem remeteu os autos à
Contadoria Judicial
, que elaborou planilha de cálculos com base nos parâmetros fixados na sentença e decisão monocrática.

A parte exequente
concordou integralmente com os cálculos periciais
, entretanto, a executada, por sua vez,
manteve a discordância
, reafirmando sua posição quanto ao suposto excesso de execução, alegando novamente erro na consideração dos valores descontados, na metodologia adotada e na falta de compensação de valores já pagos.

Considerando a persistência da divergência, os autos foram
novamente
encaminhados à contadoria, que apresentou
novo laudo técnico atualizado
. A autora reiterou sua concordância com os cálculos, enquanto a parte executada
reafirmou sua inconformidade
.

Com base nas informações periciais, na análise das manifestações das partes e nos critérios definidos no título executivo judicial, o juízo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
,
homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial
e determinou à parte executada a
complementação do valor remanescente da obrigação
, no prazo legal.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Isso porque, argumenta que o valor das parcelas consideradas pela contadoria — R$ 201,66 — estaria incorreto, pois a sentença teria fixado o valor de R$ 77,21. Entretanto, a sentença
não determinou a restituição de parcelas fixas mensais no valor de R$ 77,21
, mas sim a
devolução dos valores que ultrapassaram tal quantia a cada desconto indevido
, o que impõe a análise individualizada de cada lançamento ocorrido no benefício previdenciário do agravado.

Assim, o montante de R$ 201,66 não foi arbitrariamente eleito, mas resultou da apuração fática dos valores descontados, a partir dos extratos e comprovantes constantes dos autos.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Por fim, não se vislumbra violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. O agravante foi devidamente intimado a manifestar-se, teve oportunidade de impugnar os cálculos apresentados e exercer plenamente sua defesa, inclusive por meio da presente via recursal.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025